Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725757-77.2023.8.07.0001 DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (id 59667649). Após, retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 2/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator